Tribunal: STJ
Processo: 0802485-07.2022.8.12.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2191178 - MS(2025/0005692-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
CAMILA NOGUEIRA RONCADA PEDRA - MS022987
FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
TOBIAS FERREIRA PINHEIRO - MS013205
RECORRIDO
: EVANDRO LUIS FAUSTINO DIAS BRANDAO
RECORRIDO
: MARA GARCIA CARVALHO BRANDAO
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS BRANDAO
RECORRIDO
: MARIA ELIANE SALGUEIRO DIAS BRANDAO
RECORRIDO
: LUIS OCTAVIO FAUSTINO DIAS BRANDAO
RECORRIDO
: CARLOS HENRIQUE FAUSTINO DIAS BRANDAO
ADVOGADOS
: VANESSA DE MARIA OUTTONE - SP156822
DAYSE LIMA DA SILVA - SP309625
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
MARINA PEZZOTTI MARQUES - SP470038
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAGEM.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A instauração da arbitragem opera um efeito negativo sobre a jurisdição
estatal, cessando a competência do juiz togado para prosseguir na análise do
litígio principal ou proferir juízo de mérito que invada a esfera de deliberação
do tribunal arbitral, conforme o
do Código de Processo
art. 485, inciso VII,
Civil e o
-B da
art. 22
Lei no 9.307/1996.
2. A decisão judicial proferida nos termos do
-A da Lei de Arbitragem
art. 22
possui caráter precário e acessório, não podendo se converter em provimento
definitivo, sendo a competência para decidir sobre a manutenção, modificação
ou revogação da medida cautelar transferida ao juízo arbitral após sua
instituição.
3. A condenação aos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da
causalidade, sendo devida pela parte que deu causa à instauração do processo
ou à sua parte litigiosa, independentemente da extinção do processo sem
resolução de mérito.
4. No caso, a recorrente resistiu à pretensão inicial dos recorridos, tornando
litigioso o procedimento cautelar e obrigando-os a buscar a tutela jurisdicional
para a proteção de seus interesses, o que justifica a condenação em honorários
advocatícios.
Documento eletrônico VDA54866155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 90a1e3a6-1b75-4ee0-8808-e51988128cd7

5. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para
extinguir o processo sem resolução de mérito, mantendo a condenação da
recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 90a1e3a6-1b75-4ee0-8808-e51988128cd7

RECURSO ESPECIAL No 2191178 - MS(2025/0005692-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
CAMILA NOGUEIRA RONCADA PEDRA - MS022987
FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
TOBIAS FERREIRA PINHEIRO - MS013205
RECORRIDO
: EVANDRO LUIS FAUSTINO DIAS BRANDAO
RECORRIDO
: MARA GARCIA CARVALHO BRANDAO
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS BRANDAO
RECORRIDO
: MARIA ELIANE SALGUEIRO DIAS BRANDAO
RECORRIDO
: LUIS OCTAVIO FAUSTINO DIAS BRANDAO
RECORRIDO
: CARLOS HENRIQUE FAUSTINO DIAS BRANDAO
ADVOGADOS
: VANESSA DE MARIA OUTTONE - SP156822
DAYSE LIMA DA SILVA - SP309625
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
MARINA PEZZOTTI MARQUES - SP470038
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAGEM.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A instauração da arbitragem opera um efeito negativo sobre a jurisdição
estatal, cessando a competência do juiz togado para prosseguir na análise do
litígio principal ou proferir juízo de mérito que invada a esfera de deliberação
do tribunal arbitral, conforme o
do Código de Processo
art. 485, inciso VII,
Civil e o
-B da
art. 22
Lei no 9.307/1996.
2. A decisão judicial proferida nos termos do
-A da Lei de Arbitragem
art. 22
possui caráter precário e acessório, não podendo se converter em provimento
definitivo, sendo a competência para decidir sobre a manutenção, modificação
ou revogação da medida cautelar transferida ao juízo arbitral após sua
instituição.
3. A condenação aos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da
causalidade, sendo devida pela parte que deu causa à instauração do processo
ou à sua parte litigiosa, independentemente da extinção do processo sem
resolução de mérito.
4. No caso, a recorrente resistiu à pretensão inicial dos recorridos, tornando
litigioso o procedimento cautelar e obrigando-os a buscar a tutela jurisdicional
para a proteção de seus interesses, o que justifica a condenação em honorários
advocatícios.
Documento eletrônico VDA54612877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:59
Código de Controle do Documento: 5c4b84c2-ead6-4fc5-9b21-4d9b6dcce48b

5. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para
extinguir o processo sem resolução de mérito, mantendo a condenação da
recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados na origem.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por USINA CORURIPE AÇÚCAR E
ÁLCOOL
fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra
S/A,
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim
ementado (e-STJ, fls. 2738):

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER
ANTECEDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA
REQUERIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO COM RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELA CÂMARA ARBITRAL - INDEFERIDO –
LIMINAR CONFIRMADA E RECONHECIDA PELO JUÍZO ARBITRAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
,
(i) arts. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil e 22-B da Lei 9.307/1996
pois teria sido instaurado procedimento arbitral e, por força do “
” da convenção
efeito negativo
de arbitragem, o processo judicial deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, competindo
aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida de urgência.
, pois a jurisdição estatal estaria limitada “
(ii)
do Código de Processo Civil
art. 42
”, sendo ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral,
nos limites de sua competência
de modo que, instaurada a arbitragem, não caberia julgamento de mérito pelo Poder Judiciário.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 26-47).
É o relatório. Decido.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores narram relação comercial de mais de
uma década com a empresa requerida, marcada por desequilíbrio contratual e, em 2022, pela
exigência de contratação de Certificados de Recebíveis do Agronegócio como condição para
continuidade do fornecimento, além da pretensão de compensação de supostos créditos apurados
unilateralmente. Diante da perecibilidade da safra e da cláusula de exclusividade de venda,
propõem pedido de tutela cautelar, em caráter antecedente, com fundamento nos arts. 305 e
seguintes do CPC e
-A da
para autorizar a alienação da safra a terceiros e
art. 22
Lei 9.307/1996,
impedir a retirada da cana pela requerida.
A sentença confirma a tutela de urgência concedida, reconhece a instauração da
arbitragem e declara a incompetência do juízo estatal para o exame do litígio principal, julgando
procedente o pedido inicial para confirmar a medida cautelar e extinguir o processo com
Documento eletrônico VDA54612877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:59
Código de Controle do Documento: 5c4b84c2-ead6-4fc5-9b21-4d9b6dcce48b

resolução de mérito, com base no
I, do CPC, condenando a requerida ao pagamento das
art. 487,
custas e de honorários fixados em 10% do valor da causa (e-STJ, fls. 2679-2681).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, 2a Câmara
Cível, por unanimidade, nega provimento à apelação da requerida, mantém a sentença, afasta o
pedido de extinção sem julgamento de mérito, registra que o juízo arbitral reconhece e mantém a
liminar, e fixa honorários recursais em 2% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 2738-2745).
Diante dessa sequência de decisões, a USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
interpôs o presente recurso especial, pleiteando a reforma do acórdão sob o fundamento de
S/A
violação a dispositivos de lei federal, especialmente no que tange à competência para o
julgamento da causa após a instituição da arbitragem e o fundamento da extinção do processo.
II. Do Juízo de Admissibilidade do Recurso Especial
A admissibilidade do recurso especial, no presente caso, requer uma análise detida
dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais.
Conforme demonstrado no relatório, o recurso foi interposto tempestivamente e o
preparo recursal foi devidamente recolhido. O prequestionamento da matéria recursal é evidente,
haja vista que o acórdão recorrido enfrentou a tese central da recorrente ao se manifestar sobre a
adequação da extinção do processo com resolução de mérito, mesmo diante da instauração da
arbitragem, o que permite a esta Corte Superior exercer o seu mister de uniformizar a
interpretação da legislação federal.
Em relação à alegação de óbices sumulares (Súmulas 5 e
), é imperioso
7/STJ
ressaltar que a controvérsia veiculada no recurso especial não demanda o reexame de provas ou
a interpretação de cláusulas contratuais.
Com efeito, a questão em debate é eminentemente jurídica e consiste na correta
aplicação da legislação federal (arts. 42 e 485, inciso VII, do CPC, e 22-B da Lei no 9.307/1996)
a fatos que já se encontram devidamente delineados e incontroversos nas instâncias ordinárias.
Destarte, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que,
uma vez delineada a moldura fática pelas instâncias ordinárias, é possível conferir qualificação
jurídica diversa aos fatos delimitados, sem que isso implique em reexame de matéria fático-
probatória ou contratual. Nesse sentido, é o que se extrai do precedente desta Corte:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARBITRAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MOLDURA
FÁTICA.
DELINEAMENTO.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA DIVERSA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
NÃO
7/STJ.
INCIDÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NAO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA
PATOLÓGICA. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA.
ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO OBJETIVA. CLÁUSULA ARBITRAL.
REGRA KOMPETENZ-KOMPETENZ. APLICAÇÃO. JUÍZO ARBITRAL.
COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não viola o
do Código de Processo Civil de 2015 nem importa
art. 1.022
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pela
parte, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
2. Delineada a moldura fática pelas instâncias ordinárias, esta Corte
Superior pode conferir qualificação jurídica diversa aos fatos delimitados,
não incidindo os óbices constantes das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA54612877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:59
Código de Controle do Documento: 5c4b84c2-ead6-4fc5-9b21-4d9b6dcce48b

8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.045.629/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Cueva
20/11/2023,
23/11/2023,

Assim, superadas as questões preliminares, impõe-se a análise do mérito do presente
recurso especial.
III. Do Mérito do Recurso Especial
III.1. Da Cessação da Competência do Poder Judiciário e o Fundamento
Adequado para a Extinção do Processo – Violação aos Arts. 42 e 485, VII, do CPC, e 22-B
da Lei no 9.307/1996.
A recorrente sustenta que, uma vez instaurada a arbitragem, a competência do Poder
Judiciário para o julgamento da demanda principal cessa, devendo o processo judicial de tutela
cautelar antecedente ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do
do
art. 485, inciso VII,
Código de Processo Civil. Afirma que o acórdão recorrido, ao manter a sentença que julgou o
feito com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC), violou os limites da jurisdição estatal
e a competência exclusiva do juízo arbitral para deliberar sobre a manutenção da medida de
urgência e sobre o mérito da controvérsia.
A tese da recorrente merece acolhimento nesta instância superior.
A
que dispõe sobre a arbitragem, em sua redação conferida pela
Lei no 9.307/1996,
estabeleceu um regime de cooperação e delimitação de competências entre
Lei no 13.129/2015,
a jurisdição estatal e a arbitral, especialmente no que concerne às medidas de urgência. O
-
art. 22
A da Lei de Arbitragem autoriza expressamente que as partes, antes da instituição da arbitragem,
recorram ao Poder Judiciário para a concessão de medidas cautelares ou de urgência. Essa
prerrogativa legal confere ao juízo estatal uma competência de natureza funcional e temporária,
que possui como escopo primordial a garantia da utilidade do futuro procedimento arbitral,
evitando o perecimento do direito ou do objeto da controvérsia antes que o tribunal arbitral
esteja apto a decidir.
No entanto, uma vez instituído o juízo arbitral, a sistemática legal prevê a imediata
transferência da competência para reavaliar as medidas de urgência ao colégio arbitral. O
-
art. 22
B da
é categórico ao dispor que:
Lei no 9.307/1996
"Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros
manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder
.
Judiciário"
Tal dispositivo reflete o princípio da
(competência-
Kompetenz-Kompetenz
competência), que confere ao próprio tribunal arbitral a prerrogativa e o dever de decidir sobre
sua própria competência. Este princípio é fundamental para a autonomia e eficácia da arbitragem
como método de resolução de conflitos, afastando a intervenção desnecessária do Poder
Judiciário em questões afetas à jurisdição arbitral.
A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que a existência, validade
e eficácia da cláusula arbitral, bem como seu alcance subjetivo e extensão objetiva, devem ser
analisadas, primordialmente, pelo Tribunal Arbitral. Somente em situações excepcionais de
manifesta patologia da cláusula compromissória é que o juízo estatal pode afastar a competência
arbitral em caráter preliminar. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

Documento eletrônico VDA54612877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:59
Código de Controle do Documento: 5c4b84c2-ead6-4fc5-9b21-4d9b6dcce48b

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARBITRAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MOLDURA
FÁTICA.
DELINEAMENTO.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA DIVERSA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
NÃO
7/STJ.
INCIDÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NAO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA
PATOLÓGICA. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA.
ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO OBJETIVA. CLÁUSULA ARBITRAL.
REGRA KOMPETENZ-KOMPETENZ. APLICAÇÃO. JUÍZO ARBITRAL.
COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não viola o
do Código de Processo Civil de 2015 nem importa
art. 1.022
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pela
parte, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
2. Delineada a moldura fática pelas instâncias ordinárias, esta Corte
Superior pode conferir qualificação jurídica diversa aos fatos delimitados,
não incidindo os óbices constantes das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Não há violação do
do Código de Processo Civil quando a decisão
art. 10
agravada adota fundamentos jurídicos relacionados à controvérsia
instaurada entre as partes.
4. Na hipótese em apreço, a Corte de origem, ao afastar a incompetência do
juízo estatal ao fundamento de que os fatos que embasam a ação de cobrança
não guardam relação com o exercício do direito de retirada da sociedade
pelo agravante, violou o
o, parágrafo único, da
art. 8
Lei no 9.307/1996.
Existência de cláusula compromissória prevista em contrato de constituição
de sociedade de advogados.
5. Somente em hipóteses excepcionais, e quando possível verificar clara e
prontamente a patologia da cláusula compromissória, é possível afastar a
competência do Juízo arbitral.
6. A existência, validade e eficácia da cláusula arbitral, assim como seu
alcance subjetivo e extensão objetiva, devem ser analisadas pelo Tribunal
Arbitral. Aplicação da regra Kompetenz-Kompetenz.
7. No caso, a prolação de sentença de mérito antes do julgamento definitivo
dos recursos acerca da competência do juízo estatal não afasta a
impossibilidade de acolhimento de pedido subsidiário de suspensão do
processo até que o Tribunal Arbitral analise sua competência.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.045.629/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Cueva
20/11/2023,
23/11/2023,

No mesmo diapasão, reitera-se a compreensão de que:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COBRANÇA.
VENDA
DE
AÇÕES.
DIVIDENDOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FUNCIONÁRIO. PROGRAMA DE INCENTIVO E PARTNERSHIP.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
JURISDIÇÃO
ARBITRAL.
COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. Não suprime instância o tribunal local que, ao analisar recurso
interposto contra decisão de primeiro grau que reconhece a incompetência
e encaminha os autos à Justiça trabalhista, acolhe exceção de arbitragem e
Documento eletrônico VDA54612877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:59
Código de Controle do Documento: 5c4b84c2-ead6-4fc5-9b21-4d9b6dcce48b

extingue o feito sem análise de mérito, pois a questão de fundo decidida é
relacionada à competência analisada em primeiro grau, ainda que sob
outro enfoque.
4. A revisão do julgado com base em alegações de fato não corroboradas
pelas instâncias ordinárias esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. A ilegalidade que permite a análise e a decretação prévia, pelo Judiciário,
de abusividade ou nulidade da cláusula de arbitragem deve ser manifesta
(clausula patológica), devendo o tema ser submetido, com precedência, à
jurisdição arbitral, que vai deliberar a respeito da sua própria competência
(art. 8o, parágrafo único, da
. Precedentes.
Lei no 9.307/1996)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.800.092/SP,
Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Bôas Cueva
3/4/2023,
13/4/2023,

A instauração da arbitragem opera, portanto, um efeito negativo sobre a jurisdição
estatal, cessando a competência do juiz togado para prosseguir na análise do litígio principal ou
para proferir um juízo de mérito que invada a esfera de deliberação do tribunal arbitral.
Nesse contexto, a única providência cabível ao juízo estatal é a extinção do processo,
conforme determina o
do Código de Processo Civil, que prevê a extinção
art. 485, inciso VII,
sem resolução de mérito quando o juízo arbitral reconhece sua competência ou se acolhe a
alegação de existência de convenção de arbitragem. O dispositivo em questão estabelece: "O juiz
não resolverá o mérito quando: (...) VII – acolher a alegação de existência de convenção de
.
arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;"
No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao manter a sentença que "
" a
confirmou
tutela cautelar e julgou o processo "
" com base no
do CPC, incorreu
procedente
art. 487, inciso I,
em erro de procedimento.
A confirmação de uma liminar em sentença de mérito implica um juízo de valor
definitivo sobre o direito material, o que invade a esfera de competência exclusiva dos árbitros, a
quem cabe, com primazia, decidir sobre a existência, validade e eficácia do direito controvertido.
A decisão judicial proferida nos termos do
-A da Lei de Arbitragem possui caráter
art. 22
precário e acessório, não podendo se converter em provimento definitivo a ser proferido pelo
Poder Judiciário. A própria ementa do AgInt no
já citada, esclarece que a
REsp n. 2.045.629/SP,
prolação de sentença de mérito antes do julgamento definitivo sobre a competência do juízo
estatal não valida a atuação do Poder Judiciário em detrimento da arbitragem.
Ainda, por analogia, a compreensão sobre a extinção sem resolução de mérito em
medidas cautelares diante de defeitos processuais é corroborada por precedente desta Corte, que,
ao analisar a ausência de
, determinou a extinção sem resolução de mérito da
periculum in mora
medida cautelar:

"MEDIDA CAUTELAR. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PERIGO DE DEMORA.
1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos
contra decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal, em
nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade.
2. A medida cautelar tendente a suspender os efeitos de decisão impugnada
por meio de recursos desprovidos de tal eficácia somente deve ser deferida
nos casos em que restaram cabalmente evidenciados (1o) a real
Documento eletrônico VDA54612877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:59
Código de Controle do Documento: 5c4b84c2-ead6-4fc5-9b21-4d9b6dcce48b

possibilidade de êxito do recurso interposto e (2o) o dano de difícil ou
incerta reparação a que estará sujeita a parte em virtude de eventual
demora na definição da lide.
3. A caracterização do periculum in mora depende de a parte demonstrar
concretamente a urgência que tem na concessão da medida requerida.
4. Faltando um dos pressupostos específicos da ação cautelar ? periculum in
mora ?, há de ser extinta a medida cautelar sem resolução de mérito.
5. Agravo regimental desprovido. Medida cautelar extinta."
(EDcl na MC n.
relator
,
15.266/PB,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
23/4/2009,
4/5/2009,

Embora o precedente trate do
, a lógica subjacente é a de que a
periculum in mora
ausência de um requisito processual fundamental para a cautelar implica sua extinção sem
resolução de mérito. A superveniente instituição da arbitragem, ao retirar a competência do juízo
estatal, representa, por sua vez, um óbice processual intransponível para o julgamento do mérito
da demanda no âmbito da justiça comum.
O próprio acórdão recorrido, em sua fundamentação (e-STJ, fl. 2744), reconhece que
o juízo de primeiro grau se declarou incompetente para o prosseguimento da demanda principal,
mas, contraditoriamente, manteve uma decisão de mérito. Esta contradição é o cerne da violação
legal apontada pela recorrente.
Por fim, a violação ao
do Código de Processo Civil também se mostra
art. 42
evidente, uma vez que este dispositivo estabelece que as causas cíveis serão processadas e
decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvando às partes o direito de instituir
juízo arbitral. Uma vez instituída a arbitragem, a jurisdição estatal deve respeitar esse limite, não
podendo prosseguir com o julgamento de mérito da controvérsia que foi eleita para ser dirimida
pelo juízo arbitral.
A solução correta, portanto, era a extinção do processo sem resolução de mérito, nos
termos do
do CPC, em razão da perda superveniente da competência do
art. 485, inciso VII,
juízo estatal para a causa principal, mantendo-se, evidentemente, a validade e os efeitos da
medida cautelar até que o juízo arbitral, no exercício de sua competência, deliberasse sobre sua
manutenção, modificação ou revogação.
III.2. Da Manutenção dos Honorários de Sucumbência – Aplicação do Princípio
da Causalidade.
A recorrente também se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, argumentando que, se o processo fosse extinto sem resolução de mérito, tal verba
seria incabível. Contudo, neste ponto específico, o recurso não merece provimento.
Com efeito, a condenação aos ônus sucumbenciais, no sistema processual brasileiro,
é regida pelo princípio da causalidade. Segundo este princípio, aquele que deu causa à
instauração do processo, ou à sua parte litigiosa, deve arcar com as despesas dele decorrentes.
No caso em tela, a tutela de urgência foi necessária para salvaguardar o objeto do contrato (safra
de cana-de-açúcar), que se encontrava em risco de perecimento, e para proteger o direito dos
recorridos, que estava sendo ameaçado pela conduta da recorrente, a qual se recusava a cumprir
suas obrigações contratuais nos termos avençados e buscava compensar unilateralmente supostos
débitos.
Documento eletrônico VDA54612877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:59
Código de Controle do Documento: 5c4b84c2-ead6-4fc5-9b21-4d9b6dcce48b

É inconteste que a recorrente resistiu à pretensão inicial dos recorridos, tornando
litigioso o procedimento cautelar e obrigando-os a buscar a tutela jurisdicional para a proteção
de seus interesses. O fato de o processo ser extinto, posteriormente, sem resolução de mérito, por
uma razão processual superveniente (instituição da arbitragem), não afasta a responsabilidade da
parte que, com sua conduta, deu causa à demanda e à necessidade do provimento cautelar.
Ademais, a efetiva necessidade de acionamento do Poder Judiciário para obter a
medida de urgência, que inclusive foi mantida pelo juízo arbitral – conforme expressamente
destacado pelo acórdão recorrido (e-STJ, fl. 2744) –, demonstra que foi a recorrente quem gerou
a necessidade da intervenção judicial e, por conseguinte, a despesa com honorários advocatícios.
Assim, a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, com base no
princípio da causalidade, independentemente da alteração do fundamento da extinção do
processo para sem resolução de mérito, dado que a litigiosidade e a necessidade da atuação
jurisdicional foram provocadas pela conduta da recorrente.
IV. Dispositivo
Ante o exposto,
ao recurso especial para reformar o
dou parcial provimento
acórdão recorrido e a sentença de primeiro grau, a fim de extinguir o processo sem resolução de
mérito, com fundamento no
do Código de Processo Civil, mantendo,
art. 485, inciso VII,
contudo, a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:48:59
Código de Controle do Documento: 5c4b84c2-ead6-4fc5-9b21-4d9b6dcce48b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.191.178 / MS
Número Registro: 2025/0005692-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024850720228120018
0802485072022812001850000
8024850720228120018
802485072022812001850000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
ADVOGADOS
: LEONARDO AVELINO DUARTE - MS007675
ÉLVIO MARCUS DIAS ARAÚJO - MS013070
TOBIAS FERREIRA PINHEIRO - MS013205
LUAN DELMONDES ALKIMIM - MS025448
CAMILA NOGUEIRA RONCADA PEDRA - MS022987
FERNANDA MATHIAS PONTAROLLO - MS015678B
RECORRIDO
: EVANDRO LUIS FAUSTINO DIAS BRANDAO
RECORRIDO
: MARA GARCIA CARVALHO BRANDAO
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS BRANDAO
RECORRIDO
: MARIA ELIANE SALGUEIRO DIAS BRANDAO
RECORRIDO
: LUIS OCTAVIO FAUSTINO DIAS BRANDAO
RECORRIDO
: CARLOS HENRIQUE FAUSTINO DIAS BRANDAO
ADVOGADOS
: RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
VANESSA DE MARIA OUTTONE - SP156822
DAYSE LIMA DA SILVA - SP309625
Documento eletrônico VDA54846902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:44
Código de Controle do Documento: e539fc12-9122-4fe7-8f6f-9ee1c471d308

MARINA PEZZOTTI MARQUES - SP470038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:44
Código de Controle do Documento: e539fc12-9122-4fe7-8f6f-9ee1c471d308